Tribunal: STF
Processo: Rcl 63949
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. K R P Valente Zeladoria Patrimonial alega ter o Juízo da 44ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 1000045-72.2020.5.02.0044, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário lhe prestava serviços de forma autônoma, como controlador de acesso de supermercado. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, foi reconhecida relação de emprego pelo órgão reclamado nos seguintes termos:



    Afirmou o reclamante que foi admitido pela 1ªreclamada em 15/03/2012, como segurança, e, após cerca de 02 anos, dispensado, recontratado em 05/07/2014 e dispensado sem justa causa em23/01/2018. Pleiteou, assim, o reconhecimento dos vínculos empregatícios.



    A 1ª reclamada negou o vínculo empregatício e argumentou que o autor prestou serviços de forma eventual e autônoma, como controlador de acesso.



    Ao admitir a prestação de serviços, insurgindo-se apenas com relação à ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego, entendendo que se tratava de uma prestação eventual, sem pessoalidade e subordinação, as reclamadas atraíram para si o ônus de comprovar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiram, consoante art. 818, II, da CLT.



    No caso dos autos, o preposto da 1ª reclamada declarou que o reclamante prestou de serviços, por 02 a 03 vezes por semana, no período de 2014 a janeiro de 2018, cumprindo horário das 07h às 15h ou das 15h às 22h, sendo que os dias trabalhados eram controlados pela 2ª reclamada e o pagamento feito pela 1ª, itens 01, 03, 04, 05 e 08 de fl.467, ordem crescente do PDF.



    Por sua vez, a testemunha Clayton Pedro Yuwashima, ouvida a requerimento da 2ª reclamada, declarou que trabalha na 2ªreclamada desde 2017 e encontrava com o reclamante mais de 03 vezes por semana, itens 01 e 04 de fl. 469, ordem crescente do PDF.



    Pelo exposto, reputo comprovado que o reclamante trabalhou de forma pessoal, subordinada ao empreendimento da 1ªreclamada, eis que era responsável por trabalhar como auxiliar em postos de trabalho designados por ela, de forma habitual, sendo a onerosidade incontroversa.



    Por conseguinte, reconheço o vínculo empregatício entre autor e 1ª reclamada. 



    Pontuo que a própria inicial indica a existência de dois períodos distintos de vínculo, tanto que sequer pleiteou o reconhecimento de unidade contratual.



    Com relação à data de admissão, ressalto que adefesa da 1ª reclamada não indicou data diversa e, apesar de o preposto da 1ª reclamada ter indicado que o autor iniciou a prestação de serviços em 2014, o contrato entre as reclamadas teve início em 01/04/2013, consoante fls. 312/317, ordem crescente do PDF.



    Por sua vez, o contrato de prestação serviços entre autor e 1ª reclamada data de 05/02/2016, fls. 367/369, ordem crescente do PDF.



    Quanto à saída, a reclamada não indicou data diversa.



    No tocante à função, a testemunha Wagney Candidodo Nascimento, ouvida a requerimento da 1ª reclamada, declinou que atuava como controlador de acesso, tendo como atribuições ficar na frente prestando auxílio e informações, sendo que em caso de furto deveria chamara prevenção e, conforme o caso, a polícia, sendo que não tinha que acompanhar a sangria dos caixas, itens 01, 07, 08 e 09 de fl. 468, ordem crescente do PDF.



    Assim, reconheço a função de controlador de acesso.



    No que se refere à modalidade de rescisão, a 1ªreclamada não comprovou causa diversa, razão pela qual reconheço a dispensa sem justa causa do empregado.



    Em relação ao salário, competia à reclamada comprovar o seu valor e pagamento, a teor do art. 464 da CLT, ônus do qual não se desvencilhou. Em assim sendo, reconheço o salário fixo de R$2.400,00por mês.



    Pelo exposto, reconheço a existência de dois vínculos distintos, o primeiro no período de 01/04/2013 a 15/03/2014 e o segundo de 05/07/2014 a 23/01/2018, na função de controlador de acesso.



    Deverá a reclamada anotar a CTPS do autor, para fazer constar dois vínculos distintos, com os seguintes dados; o primeiro com admissão em 01/04/2013, saída em 15/03/2014, função: controlador de acesso, salário: R$2.400,00 por mês, e o segundo com admissão em 05/07/2014, saída em 23/01/2018, nos limites do pedido, função: controlador de acesso, salário: R$2.400,00 por mês, em cinco dias, contado tal prazo da intimação de que a carteira encontra-se à disposição para tal fim, tudo após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$200,00,limitada a R$2.000,00, revertida em favor do autor, quando será anotada pela Secretaria da Vara, sem prejuízo da multa decorrida, nos termos do art.537 do CPC



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido no paradigma indicado.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente